Tribunal: TJBA
Processo: 0000052-37.2009.8.05.0043
Classe: Apelação
Relator(a): CARLOS ROBERTO SANTOS ARAUJO
Órgão julgador: CARLOS ROBERTO SANTOS ARAUJO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2026-07-02
Data de publicação: 2026-07-02

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Criminal 1ª Turma

Processo
:
APELAÇÃO CRIMINAL n.
0000052-37.2009.8.05.0043

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Criminal 1ª Turma

APELANTE: ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

APELADO: TADEU ALVES DOS SANTOS e outros

Advogado(s)
:
DOUGLAS VASCONCELOS FREITAS

EMENTA:

DIREITO PROCESSUAL PENAL E ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CRIMINAL. HONORÁRIOS DE DEFENSOR DATIVO. PRELIMINAR DE NULIDADE POR AUSÊNCIA DE CITAÇÃO OU INTIMAÇÃO PRÉVIA DO ESTADO DA BAHIA. INOCORRÊNCIA. FIXAÇÃO DE VERBA HONORÁRIA NO PRÓPRIO FEITO CRIMINAL. POSSIBILIDADE. ASSISTÊNCIA JURÍDICA INTEGRAL. ART. 22, § 1º, DA LEI N. 8.906/94. ART. 5º, LXXIV, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. TEMA 984 DO STJ. TABELA DA OAB COMO PARÂMETRO REFERENCIAL. ATUAÇÃO EFETIVA DO DEFENSOR DATIVO. QUANTUM ARBITRADO EM PATAMAR RAZOÁVEL E PROPORCIONAL. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação Criminal interposta pelo Estado da Bahia contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Criminal, do Júri, de Execuções Penais e da Infância e Juventude da Comarca de Canavieiras/BA, que condenou o ente estatal ao pagamento de honorários advocatícios fixados em R$ 5.000,00 em favor de advogado nomeado como defensor dativo em ação penal. O recorrente alegou nulidade da sentença por ausência de citação/intimação prévia, inadequação da nomeação diante da atuação da Defensoria Pública, incompetência da jurisdição criminal para arbitramento da verba e excesso no valor fixado.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há quatro questões em discussão: (i) definir se a ausência de citação ou intimação prévia do Estado no processo criminal acarreta nulidade da sentença que arbitra honorários ao defensor dativo; (ii) estabelecer se a existência de atuação episódica da Defensoria Pública afasta a validade da nomeação de defensor dativo; (iii) determinar se o juízo criminal possui competência para fixar honorários advocatícios em favor de defensor dativo; e (iv) verificar se o valor arbitrado observou os critérios de razoabilidade e proporcionalidade fixados pela jurisprudência do STJ.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A fixação de honorários em favor de defensor dativo no próprio processo criminal independe de prévia citação do Estado, pois a sentença constitui título judicial apto a produzir efeitos em relação ao ente responsável pelo pagamento, desde que demonstradas a nomeação e a efetiva prestação do serviço.

A sentença penal transitada em julgado que arbitra honorários advocatícios ao defensor dativo possui natureza de título executivo judicial líquido, certo e exigível, conforme orientação consolidada do Superior Tribunal de Justiça.

A atuação da Defensoria Pública do Estado da Bahia perante o Tribunal do Júri possui caráter restrito, episódico e condicionado à disponibilidade da equipe especializada instituída pela Resolução n. 011/2019, circunstância que legitima a nomeação de defensor dativo para acompanhamento das demais fases processuais.

A eventual existência de atuação pontual da Defensoria Pública não invalida a nomeação anteriormente realizada quando evidenciada a necessidade de assegurar assistência jurídica ao acusado e comprovada a prática de atos defensivos relevantes pelo advogado nomeado.

O art. 22, § 1º, da Lei n. 8.906/94 assegura ao defensor dativo o direito aos honorários fixados judicialmente e suportados pelo Estado quando inexistente atuação suficiente da Defensoria Pública, em observância ao dever constitucional de assistência jurídica integral previsto no art. 5º, LXXIV, da Constituição Federal.

O Tema 984 do STJ estabelece que a tabela de honorários da OAB possui caráter meramente referencial, cabendo ao magistrado arbitrar a verba de forma motivada, conforme a complexidade da causa, o trabalho desenvolvido e os atos processuais efetivamente praticados.

A atuação do defensor dativo revelou-se efetiva e substancial, com apresentação de resposta à acusação, participação em audiência de instrução e julgamento, formulação de alegações finais e acompanhamento regular da persecução penal, circunstâncias que justificam o valor arbitrado.

O montante fixado mostra-se razoável, proporcional e compatível com o serviço profissional desempenhado, inexistindo excesso apto a ensejar redução da verba honorária.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

A sentença criminal que arbitra honorários em favor de defensor dativo independe de prévia citação ou intimação do Estado quando comprovadas a nomeação judicial e a efetiva prestação do serviço advocatício.

A atuação episódica ou limitada da Defensoria Pública não afasta a validade da nomeação de defensor dativo para assegurar assistência jurídica integral ao acusado.

A tabela de honorários da OAB possui natureza referencial, cabendo ao magistrado arbitrar a verba de forma motivada segundo a complexidade da causa e a efetiva atuação profissional.

A efetiva prática de atos defensivos relevantes legitima a fixação de honorários advocatícios em valor razoável e proporcional ao trabalho desenvolvido.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, LXXIV; Lei n. 8.906/94, art. 22, § 1º; CPC/2015, art. 585, V.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema Repetitivo 984; STJ, AgInt no REsp n. 1.872.682/AM, Rel. Min. Benedito Gonçalves, Primeira Turma, j. 30.11.2020, DJe 02.12.2020.

A C O R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal n° 0000052-37.2009.8.05.0043, de Canavieiras/BA, em que figura como Apelante o ESTADO DA BAHIA, e como Apelado DOUGLAS VASCONCELOS FREITAS (OAB/BA 0050417).

ACORDAM os Desembargadores componentes da Primeira Turma Julgadora da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em REJEITAR as preliminares suscitadas, CONHECER do recurso e NEGAR-LHE PROVIMENTO, pelas razões dispostas no voto.